Tribunal: TJDFT
Processo: 0723100-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. ENTREVISTA COM RÉU PRESO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em avaliar a competência para julgar o mandado de segurança impetrado pelo agravante.
2. A questão referente ao impedimento ao advogado de manter entrevista reservada com réu preso e obter a respectiva assinatura no instrumento de mandato não pode ser analisada por não ter sido apreciada pela decisão recorrida.
3. No caso em exame o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ordenou a remessa dos autos para o Juízo da Vara de Execuções Penais.
4. De acordo com a regra prevista no art. 26, inc. III, da Lei no 11.697/2008, é competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os mandados de segurança contra atos de “autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça”.
5. A declinação da competência para o Juízo da Vara de Execuções Penais foi indevida, sendo a Vara da Fazenda Pública a competente para processar e julgar o mandado de segurança impetrado
6. Recurso parcialmente conhecido e provido.